Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020875-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA - CPF: 036.115.631-61 (PACIENTE), WELITON MUNHOZ DE BARROS - CPF: 920.825.211-68 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO COMETKI ASSIS - CPF: 035.735.001-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva por cautelares. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado visando a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) inexistência de pressupostos da segregação cautelar; 2) inexistência de contemporaneidade; 3) violação do princípio da presunção de inocência; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
Em premissa do

STJ,
“a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos”.

2.
A reiteração específica [crimes patrimoniais] autoriza, também, a medida cautelar de monitoramento eletrônico
“demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa”.

V.
Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares

alternativas.

Tese de
julgamento
:

1. A falta de localização do réu, por si só, não justifica a prisão preventiva, quando ausente de elementos concretos que indiquem intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP, arts. 282, § 6o, e 319, I, IV, V e IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 520.216/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2019; STJ, HC 446.010/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 27.08.2018; STJ, RHC 49.989/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.12.2016; STJ, AgRg no RHC 205.830/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, j. 05.03.2025; STJ, HC 1.004.459/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.06.2025; STJ, RHC 213.929/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03.04.2025; STJ, AgRg no HC 758.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2022; TJMT, HC 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1020875-20.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S):
WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

PACIENTE (S):
TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA, WELITON MUNHOZ DE BARROS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA e WELITON MUNHOZ DE BARROS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe 1023631-93.2025.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado – art. 155, § 4o, II e IV do CP – (ID 295665872 – fls. 99/103).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não há
“fatos recentes que demonstrem um perigo atual, concreto e iminente”
, a inexistir contemporaneidade; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 295661890), juntados documentos (ID 295665872).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas

(ID 293853359).

A i
2a
. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ACOLHIMENTO – CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO - DECISÃO QUE DEIXOU DE JUSTIFICAR, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO - SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA.
(Adriano Augusto Streicher de Souza
, procurador de Justiça – ID
299570897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar,

o pedido foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“ A prisão preventiva está fundamentada, exclusivamente, na aplicação da lei penal consubstanciada na “recusa expressa em receber intimação” pelo paciente TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA, bem como por WELITON MUNHOZ DE BARROS não ter sido localizado em sua residência, após diversas diligências em dias alternados.

Todavia, os pacientes não foram presos em flagrante e não há indicativos de que tinham ciência da instauração do inquérito policial, a caracterizar intenção de se furtarem a aplicação da lei penal, notadamente porque os mandados de prisão foram cumpridos no endereço de ambos.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC 446.010/SP – Rel. Min. Felix Fischer - 27.8.2018).

No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, no segundo, “o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC no 49.989/PE – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Atente-se que os pacientes possuem endereço certo nesta Capital, consoante comprovante atualizado (ID 296287352 e 296287353), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENÇA em av. Governador Martins de Oliveira, no 4300, ap. 302, bloco 30, Parque Chapada do Mira e WELITON MUNHOZ DE BARROS em rua Barão de Melgaço, bairro Porto no 130, ap. 01, bloco 20, de modo que podem ser localizados para comparecimento aos atos processuais, no curso da persecução penal.

Aplicável julgado desta e. Câmara: “1. A não localização do réu [...], por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

2. A apresentação de endereço atualizado e o cumprimento de cautelares permitem a substituição da prisão por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP." (HC no 1019019-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.6.2025)

Registre-se que a garantia da ordem pública não foi valorada como pressuposto para justificar a constrição cautelar, embora o Juízo tenha referenciado registros criminais pretéritos dos pacientes, não cabendo ao Tribunal acrescer fundamentos para suprir omissão do Juízo sentenciante (STJ, HC n. 1.004.459/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 10.6.2025).

Logo, impõe-se a desconstituição do ato constritivo por ausência de motivação idônea.

Não obstante, o paciente TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA registra condenações definitivas por furto qualificado e furto simples (SEEU no 2001185- 95.2021.8.11.0042) e WELITON MUNHOZ DE BARROS possui inquérito em andamento por furto qualificado (https://pje.tjmt.jus.br), a ensejar a imposição de cautelares previstas no art. 319 do CPP, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal, observadas as premissas do c. STJ (RHC no 213929-MT – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma, 3.4.2025; AgRg no HC 758282/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 4.10.2022) que autorizam a substituição da custódia por medidas alternativas diante do risco social demonstrado.

Ressalta-se que a reiteração específica [crimes patrimoniais] autoriza, também, a medida cautelar de monitoramento eletrônico “demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa” (STJ, AgRg no RHC n. 205.830/GO, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025)”
– (ID 296945891).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025